Tribunal: STF
Processo: HC 128846
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-11-24
Data de publicação: 2015-11-24

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PERÍODO DE PROVA. EQUIPARAÇÃO À PENA CUMPRIDA: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INDULTO. REQUISITO DE ORDEM OBJETIVA NÃO ATENDIDO. ORDEM DENEGADA.



    1. O adimplemento do período de prova do sursis não se equipara à pena cumprida: precedentes.



    2. Inexistindo efetivo cumprimento de pena, incabível a concessão do indulto por falta de atendimento ao requisito de ordem objetiva.



    3. Ordem denegada.